Tribunal: TJPA
Processo: 0005114-88.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005114-88.2012.8.14.0015

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA LACERDA, VERA LUCIA REIS LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 33, E 40, V, DA LEI 11. 343/2006 – APELANTE JOSÉ CARLOS, PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS MULTA – APELANTE VERA LÚCIA, PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 900 (NOVECENTOS) DIAS MULTA, AMBOS EM REGIME FECHADO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade e autoria do crime devidamente fundamentada pelos documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e ainda pela confissão do apelante em juízo e da apelante na fase extrajudicial, que corroboram a ocorrência do crime de tráfico de drogas.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – Impossibilidade.
Devidamente analisada a dosimetria da pena em todas as fases de sua fixação, de forma proporcional e adequada a cada apelante, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS BARBOSA LACERDA E VERA LÚCIA REIS LACERDA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que os condenou nas sanções punitivas do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, fixando a pena para José Carlos em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa e para Vera, a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram em peça única, pugnando inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas e alternativamente, pela fixação da pena no mínimo, pleiteando a reanalise de todas as fases da dosimetria.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, os apelantes recorreram em peça única, pugnando inicialmente pela absolvição por insuficiência de provas e alternativamente, pela fixação da pena no mínimo, pleiteando a reanalise de todas as fases da dosimetria.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10318475), Laudo Toxicológico de Constatação (ID: 10318475), e Laudo Toxicológico Definitivo (ID: 10318756).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Hennison José Jacob Azevedo, Delegado de Polícia Civil, declarou que o processo se desmembrou em três (3) procedimentos, iniciando no final de 2011 e seguiu até 2012; que na primeira fase ocorreu a “Operação Alcalóide” para investigação de tráfico de entorpecentes comandado pelo apelante José Carlos; que mesmo preso, o apelante José Carlos mandava as “mulas” buscarem drogas no estado do Mato Grosso e a apelante Vera Lúcia, esposa dele, fazia toda a movimentação do entorpecente fora da cadeia; que com o encerramento da operação apreenderam cinquenta quilos (50Kg) de entorpecente e representou pela prisão dos apelantes e outros envolvidos; que no dia dos fatos haviam dois (2) investigadores em Santa Izabel investigando um sequestro, quando o setor de inteligência captou um áudio informando que a apelante Vera Lúcia receberiam a quantia de cinco quilos (5Kg) de entorpecente, e então, como os investigadores estavam de posse do mandado de prisão da apelante mencionada, solicitou que fossem diligenciar na residência; que no local apreenderam dois quilos (2Kg) de cocaína, guardada na máquina de lavar; que a apelante Vera Lúcia era quem gerenciava a comercialização de entorpecente, fazendo toda a atividade a mando do apelante José Carlos, que estava preso; que captado na interceptação que a apelante Vera Lúcia receberia o entorpecente e entregaria à tarde; que o apelante José Carlos confessou a propriedade da droga e tentava livrar a apelante Vera Lúcia.

As testemunhas Jonatas Rabelo Galvão e Herlon Wiveens Pereira Campos, Investigadores de Polícia Civil, foram uníssonos em declarar que a investigação iniciou com interceptações telefônicas; que diligenciaram na residência da apelante Vera Lúcia e apreenderam certa quantidade de entorpecente que viria do estado do Mato Grosso. A testemunha Herlon acrescentou que na ocasião estava em uma investigação sobre um sequestro quando repassada a informação que a apelante Vera Lúcia teria recebido entorpecente; que foram diligenciar e a apelante Vera Lúcia confirmou, entregando a quantidade de dois quilos (2Kg) de droga; que a apelante Vera Lúcia já teria feito a entrega de parte do entorpecente recebido anteriormente; que as informações do setor de inteligência informavam que a apelante Vera Lúcia era responsável por escoar a droga a mando do apelante José Carlos, que estava preso.

É sabido que os depoimentos dos policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga, é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, principalmente quando corroborado com outras provas produzidas em juízo. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO ÚNICA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. REJEITADO. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Entendo que os depoimentos dos policiais militares e os demais meios de prova acostados aos autos, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006.
(...)

(7560728, 7560728, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

No interrogatório judicial, José Carlos confirmou a prática do crime, aduzindo que estava preso e pressionou a apelante Vera Lúcia, sua esposa, para que recebesse o material entorpecente e repassasse para terceiros, razão pela qual configura o tráfico de drogas tanto para um apelante, quanto para o outro, já que o artigo 33, da Lei 11.343/2006, prevê diversas condutas para que seja caracterizado o tráfico de drogas.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade do crime, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Passo a analise do pedido alternativo, em relação a dosimetria da pena.

Para a apelante Vera Lúcia Reis Lacerda, a pena inicial fixada fora de 07 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, face a culpabilidade acentuada pelo artigo 42, da Lei 11.343/2006, pela natureza da droga, por considerar que é altamente viciante e destrutiva.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, realizada na fase policial, nos termos da Súmula 545, do STJ, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, restando nessa fase a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento reconhecida na sentença condenatória, prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que as provas constantes dos autos, a droga apreendida veio do Estado do Mato Grosso, tendo atravessado diversos quilômetros de distância, aumentando-lhe na metade, restando-a nessa fase em 09 (nove) anos e 900 (novecentos) dias multa.

Na terceira fase, correta a sentença condenatória quando deixou de reconhecer privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006:
“Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, porquanto a ré, a despeito de não ostentar maus antecedentes, uma vez que os presentes autos decorrem dos de n° 0002217-82.2012.8.14.0049, a mesma fora presa em flagrante guardando expressiva quantidade de entorpecente ilícito (1.979,70 gramas de cocaína), denotando, portanto, a dedicação da mesma às atividades criminosas, sendo que, de mais a mais, segundo jurisprudência pátria, conforme já citada alhures, não há bis in idem em considerar a natureza da droga na primeira fase de aplicação da pena, exasperando a mesma, enquanto que a vedação ao benefício do art. 33, §4°, da Lei de Tóxicos pode ser fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido(...)”

Dessa forma, entendo que a dosimetria da pena fora perfeitamente fixada, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita, pois restou devidamente fundamentada em todas as suas fases.

Em relação ao apelante José Carlos, verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias multa, pois além de ter valorado negativamente a culpabilidade, também considerou negativo os antecedentes, já que o mesmo ostenta condenação pelos crimes de homicídio e latrocínio, em consonância com a Súmula 23, do TJEPA.

Na segunda fase também aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, restando-a nessa fase em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Na terceira fase deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, por entender que o apelante se dedica a atividade criminosa, aduzindo que:
“o réu responde a outros processos, inclusive possui condenação pelos crimes de homicídio e latrocínio, conforme certidão de fls. 539/540, o que evidencia a sua dedicação à prática de crimes (...)”

Reconheceu a causa de aumento, disposto no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, restando a pena em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa.

Portanto, devidamente fundamentada a dosimetria da pena em relação aos dois apelantes, restando totalmente proporcional e razoável as caso concreto, razão pela qual não merece qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2022